Tribunal: CARF
Processo: 13150.000242/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. QUESTÃO DE FATO. LACUNA DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve-se manter a rejeição (glosa) das despesas alegadamente efetuadas em favor de dependentes se o recorrente não aborda especificamente a deficiência apontada no acórdão-recorrido, isto é, a insuficiência dos documentos apresentados para comprovação dos respectivos pagamentos.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.000242/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.766 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JEOVANE JANDRE ANGELI DE ZORZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. QUESTÃO DE FATO. LACUNA DE CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Deve-se manter a rejeição (“glosa”) das despesas alegadamente efetuadas em
favor de dependentes se o recorrente não aborda especificamente a deficiência
apontada no acórdão-recorrido, isto é, a insuficiência dos documentos
apresentados para comprovação dos respectivos pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 3a Turma da
DRJ/CGE (0427.188 – fls. 45-51), que julgou parcialmente procedente impugnação para manter
a validade de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de valores deduzidos a título de
pensão alimentícia e despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.000242/2011-92
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000242/2011-92

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010 DESPESAS MÉDICAS. Para fazer jus à dedução da despesa médica na
DIRPF, deve-se comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o
paciente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FACE DAS NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. É
dedutível quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 29-35, do exercício 2010, ano-
calendário 2009, por meio do qual se exige o crédito tributário consolidado de
R$ 4.094,92, calculados até 28/02/2011.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 31-33, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 15.000,00. O
contribuinte optou por deixar de colacionar a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente obrigando-o a pagar pensão alimentícia. Os documentos enviados foram a
petição onde sua ex esposa solicita o pagamento e alguns recibos. Sendo o contribuinte
militar de carreira, é de se supor que o judiciário enviasse ofício ao Comando do
Exército para que este descontasse o valor da pensão alimentícia diretamente de seu
soldo;
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 4.743,00 conforme discriminado
abaixo:
Nome
Declarado e glosado
Comando do Exército (00.394.452/0533-04)
1.243,00
Comando do Exército (00.394.452/0533-04)
3.500,00
O contribuinte optou por deixar de apresentar toda e qualquer documentação pertinente
às despesas com saúde, em que pese ter sido intimado a fazê-lo através do Termo de
Intimação Fiscal 2010/046009184462321.
Em sua impugnação de folhas 2, o interessado alega, em síntese, que:
1. Os documentos solicitados pela Receita Federal foram entregues e entre eles havia
cópia da sentença e a petição inicial e consta a homologação da pensão no
acompanhamento processual no site do TJ de SC;
2. O motivo de não ser descontada a pensão diretamente de seu soldo é que sua ex-
esposa não possui conta corrente para receber as importâncias. Por isso, o pagamento é
mediante recibo ou depósitos feitos na conta de sua madrasta;
3. os recibos estão em valores diferentes dos depósitos devido a ter adiantado alguns
pagamentos compensando assim em outros meses. Os pagamentos foram feitos em
datas diversas por estar visitando seus filhos e sua ex estar com problemas de saúde
(câncer) e a situação financeira da família bastante complicada. Por isso, pagou em
dinheiro R$ 2.400,00 referente ao mês de Jan e Fev, no mês de Mar novamente fez um
adiantamento de R$ 2.000,00 em deposito na conta da madrasta de sua ex esposa, nos
meses de Abr a Dez fez depósitos de 1.000,00 no total de R$ 9.000,00 e no mês de
Jan/10 fez o deposito de 1.600,00 perfazendo o total de R$ 15.000,00.
4. Em relação às despesas com saúde, os documentos não foram juntados pois a
intimação se referia apenas à pensão alimentícia. Deveria ter o Auditor-Fiscal efetuado
nova intimação e não efetuado a glosa como foi feita;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000242/2011-92

Em relação à ciência da Notificação de lançamento, o AR foi devolvido (f. 42) e não
consta edital nos autos. O contribuinte impugnou em 17/03/2011(f. 02) demonstrando
que tinha conhecimento do teor da Notificação defendendo-se de todos os pontos
controvertidos. Assim, deve ser considerada a data da impugnação como data da ciência
do contribuinte.
A impugnação deve ser considerada tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto
70.235/72, que rege o contencioso administrativo. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO Preliminarmente, o interessado diz que
não foi intimado a apresentar os documentos referentes às despesas médicas.
Tal fato não acarreta a nulidade da notificação de lançamento pois a fase litigiosa, se
inicia com a impugnação onde o contribuinte tem acesso à ampla defesa e ao
contraditório. Tudo conforme artigo 14 do Decreto 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ao ser cientificado do auto de infração ou da notificação de lançamento, o contribuinte
poderá apresentar sua defesa através da impugnação, como aconteceu no presente
processo e não houve qualquer prejuízo para o contribuinte.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL OU POR ESCRITURA PÚBLICA Diz
o artigo 4o, II, da lei 9.250 de 26 de dezembro de 1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Segundo o inciso V do artigo 41 da lei 11.727, de 23 de junho de 2008, esta redação
produz efeitos desde a publicação da lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007 que ocorreu em
05/01/2007.
Veja que são dois requisitos que devem ser cumpridos para que o interessado faça jus à
dedução com pensão alimentícia judicial:
1. Que a importância seja paga;
2. Que seja em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública relativa a
separação ou divórcio consensual;
O interessado trouxe aos autos a pesquisa de acompanhamento processual (folhas 3 e 4)
do processo 004.08.012925-4, classe: divórcio consensual, distribuído para a terceira
vara cível de Araranguá, cuja partes são K.S.R de Z e J.J.A de Z..
Trouxe ainda a petição inicial (folhas 5 a 8) relativa a ação de divórcio consensual cujas
partes são KÁTIA SILENE ROCHA DE ZORZI e JEOVANE JANDRÉ ANGELI DE
ZORZI referente a AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL, com o número
004.08.012925-4 onde consta que desta união nasceram três filhos: LUIZ FELIPE
ROCHA DE ZORZI (11/06/2003), LETÍCIA CRISTINA ROCHA DE ZORZI
(24/01/1998) e ANA CAROLINA ROCHA DE ZORZI (07/05/1995). Em relação à
pensão alimentícia consta que(f. 6):
O pai pagará a importância de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), correspondente a
dois salários mínimos vigentes, a título de pensão alimentícia aos filhos menores, até o
dia 10 de cada mês subseqüente ao vencido, diretamente à mãe, mediante recibo.
Tanto a divorcianda como os filhos do casal ficarão com direito de usar o plano de
saúde do varão;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000242/2011-92

O acordo foi homologado pela sentença assinada pela Juíza de Direito Débora Driwin
Rieger Zanini em 06 de março de 2009 (f. 10).
O interessado trouxe aos autos a certidão de casamento com a averbação do divórcio
consensual (f. 11).
A lei 11.944 de 28 de maio de 2009 alterou o valor do salário mínimo de R$ 415,00
para R$ 465,00 com efeitos retroativos a 01/02/2009. Assim, o limite mensal da pensão
é de R$ 930,00. Somente podem ser aceitas as pensões pagas a partir do mês de março,
que é o mês em que foi proferida a sentença.
O interessado trouxe aos autos os seguintes documentos:
-limite-valor aceito-fl-
jan- - --21-trouxe recibo no valor de R$ 1.200,00, porém, não havia a homologação da
pensão.
fev- - --22-trouxe recibo no valor de R$ 1.200,00, porém, não havia a homologação da
pensão.
mar- 930,00 - 930,00 -12, 22-trouxe recibo de depósito para LUIZA ROS ZANONI no
valor de R$ 1.000,00 em 23/03/2009 e outro em 28/03/2009, o que não pode ser aceito.
Porém, trouxe recibo abr- 930,00 - 930,00 -13, 22-trouxe recibo de depósito para
KATIA SILENE ROCHA no valor de R$ 1.000,00 em 01/04/2009 e recibo no valor de
R$ 1.200,00 mai- 930,00 - 930,00 -14, 23-trouxe recibo de depósito para KATIA
SILENE ROCHA no valor de R$ 1.000,00 em 04/5/2009 e recibo no valor de R$
1.200,00 jun- 930,00 - 930,00 -15, 23-trouxe recibo de depósito para KATIA SILENE
ROCHA no valor de R$ 1.000,00 em 02/6/2009 e recibo no valor de R$ 1.200,00 jul-
930,00 - 930,00 -15, 23-trouxe recibo de depósito para KATIA SILENE ROCHA no
valor de R$ 1.000,00 em 01/7/2009 e recibo no valor de R$ 1.200,00 ago- 930,00 -
930,00 -16, 24-trouxe recibo de depósito para KATIA SILENE ROCHA no valor de R$
1.000,00 em 03/8/2009 e recibo no valor de R$ 1.200,00 set- 930,00 - 930,00 -16, 24-
trouxe recibo de depósito para KATIA SILENE ROCHA no valor de R$ 1.000,00 em
1/9/2009 e recibo no valor de R$ 1.200,00 out- 930,00 - 930,00 -17, 24-trouxe recibo de
depósito para KATIA SILENE ROCHA no valor de R$ 1.000,00 em 2/10/2009 e recibo
no valor de R$ 1.200,00 nov- 930,00 - 930,00 -18, 25-trouxe recibo de depósito para
KATIA SILENE ROCHA no valor de R$ 1.000,00 em 3/11/2009 e recibo no valor de
R$ 1.200,00 dez- 930,00 - 930,00 -19, 25-trouxe recibo de depósito para KATIA
SILENE ROCHA no valor de R$ 1.000,00 em 2/12/2009 e 2 recibos no valor de R$
1.200,00 e no valor de R$ 600,00 total:- 9.300,00 - 9.300,00 -- Os valores pagos em ano
calendário diverso não podem ser considerados.
O interessado declarou o valor de R$ 15.000,00 como dedução de pensão alimentícia
judicial, porém, o limite estipulado na pensão foi de R$ 9.300,00 no exercício 2010.
Os valores pagos acima do limite estipulado na sentença judicial são considerados mera
liberalidade para fins de dedução no imposto de renda.
Assim, deve ser acatada a dedução de R$ 9.300,00 a título de pensão alimentícia
judicial.
DAS DESPESAS MÉDICAS Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de
ajuste anual, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000242/2011-92

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)I -
aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Consta no acordo entre o interessado e KÁTIA SILENE ROCHA, homologado pela
sentença judicial(f. 6), que:
tanto a divorcianda como os filhos do casal ficarão com direito de usar o plano de
saúde do varão;
Diz o Perguntas e Respostas 2010:
336 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Atenção: As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante,
em nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus
campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$
2.708,94).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os
beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado
pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, “f”; Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/1999), art. 78; Instrução Normativa RFB no 867, de 8 de agosto de 2008)
Assim, é possível a dedução do plano de saúde pago à KÁTIA SILENE ROCHA e aos
filhos. Porém, o interessado não conseguiu comprovar o pagamento do valor do plano
de saúde destas pessoas.
O interessado trouxe aos autos os seguintes documentos:
Plano de Saúde-beneficiário-declarado-aceito-fl-análise
Ministério da Defesa-o próprio- 1.243,00 - 1.243,00 -26-O interessado trouxe aos autos
uma ficha financeira onde existe uma rubrica Fusex 3% no valor de R$ 1.243,00 que se
refere ao Fundo de Saúde do Exército Ministério da Defesa-Kátia Silene Rocha e filhos-
3.500,00 --26-não foi possível identificar o valor referente ao plano de saúde dos filhos
e de sua ex-esposa KÁTIA SILENE ROCHA total:-- 4.743,00 - 1.243,00 -- Assim, deve
ser acatada a dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.243,00.
DO CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO -Linhas da Declaração- Valores Declarados
- Valores Apurados Após Revisão - Valores Apurados Após Julgamento 1-Rendimentos
Tributáveis PJ- 50.242,00 - 50.242,00 - 50.242,00 2-Rend. Trib Recebidos Pessoa
Física- - - - - - 3-Resultado da Atividade Rural- - - - - - 4-Total Rendimentos
Tributáveis(1+2+3)- 50.242,00 - 50.242,00 - 50.242,00 5-Contr Prev Oficial- 5.179,00
- 5.179,00 - 5.179,00 6-Contr Prev Privada--- 7-Dependentes- - - - - - 8-Despesas
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000242/2011-92

Instrução--- 9-Despesas Médicas- 4.743,00 -- 1.243,00 10-pensão alimentícia judicial-
15.000,00 -- 9.300,00 11-livro caixa--- 12-Total Deduções (5+6+7+8+9+10+11)-
24.922,00 - 5.179,00 - 15.722,00 13-Base de Cálculo (4-12)- 25.320,00 - 45.063,00 -
34.520,00 14-alíquota-7,5%-27,5%-22,5% 15-parcela a deduzir- 1.291,13 - 7.955,36 -
5.806,16 16-Imposto Calculado (13x14 - 15)- 607,87 - 4.436,96 - 1.960,84 17-
dedução incentivo- - - - - - 18-imposto devido (16-17)- 607,87 - 4.436,96 - 1.960,84
19-IRRF- (2.206,00)- (2.206,00)- (2.206,00)
20-Imposto pago (Carne Leao + Mensalao)- - - - - - 21-Saldo de Imposto a Pagar(18-
19-20)- (1.598,13)- 2.230,96 - (245,16)
DA CONCLUSÃO Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta,
VOTO por JULGAR A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, cancelando-se o
crédito tributário exigido e reconhecendo-se em parte o direito creditório do
contribuinte, com o restabelecimento parcial do saldo de imposto a restituir no valor
originário de R$ 245,16, atendendo parcialmente o pedido que foi de R$ 1.598,13.

Ciente do acórdão da DRJ em 05/07/2012, sujeito passivo, em 02/08/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que (fls. 71):
O auditor fiscal corretamente não aceitou alguns comprovantes de pagamento da pensão
pois a sentença saiu somente no mês de março, porém o auditor esqueçeu [sic] de
colocar os 4 dependentes no cálculo do imposto, pois corno não estava oficialmente
divorciado no início do ano, os mesmos deveriam ter sido incluídos no cálculo.
Ante o exposto, pede-se a reforma parcial ao acórdão-recorrido, com a
consequente desconstituição também parcial do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Observo que o recurso voluntário não tem por objeto a totalidade do crédito
tributário, na medida em que o recorrente concorda com a rejeição das deduções pleiteadas com
base em alguns dos comprovantes apresentados pelo sujeito passivo (fls. 71). Desse modo, em
relação à matéria alheia à impugnação, houve a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Passo a examinar o mérito.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000242/2011-92

A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, conforme se lê à fls. 50, a questão devolvida ao conhecimento deste
Colegiado não consiste em se discutir se a ex-esposa e os filhos do recorrente seriam seus
dependentes; em sentido inconfundível, o acórdão-recorrido rejeitou a dedução por ausência de
substrato probatório suficiente, isto é, por uma deficiência na formação do quadro fático
(“questão de fato”) ou ainda, no léxico de Alchourrón e Bulygin, uma lacuna de conhecimento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital